Tribunal: STJ
Processo: 0701749-43.2019.8.01.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2053708 - AC(2023/0052456-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: W A DE S
ADVOGADOS
: RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
JOSE PERDIZ DE JESUS - DF010011
LAURA MARIA HYPOLITO PENTAGNA - DF070076
GERALDO NEVES ZANOTTI - AC002252
EMBARGADO
: T F T
ADVOGADOS
: LUCAS MARTINS BORGHI - AC005696
GILLIARD NOBRE ROCHA - AC002833
EMMILY TEIXEIRA DE ARAÚJO - AC003507
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO
DE UNIÃO ESTÁVEL. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento aos recursos
especiais, em razão da inexistência de ofensa ao
do CPC e da incidência
art. 1.022
da Súmula n. 7 do STJ quanto ao reexame de fatos e provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à inaplicabilidade
da Súmula n. 7 do STJ diante da revaloração jurídica da moldura fática e da
análise dos fatos sobre oficialização, coabitação e convivência familiar; (ii) saber
se há omissão quanto ao precedente
que distinguiria
REsp n. 1.454.643/RJ
“namoro qualificado” de união estável; e (iii) saber se é cabível a multa do
§ 2o, do CPC por caráter protelatório.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA56111281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 56c2aa01-9285-438a-98a0-dac27ee71ba8

4. Não há omissão quanto à tese de superação da Súmula n. 7 do STJ por
revaloração jurídica, pois o acórdão embargado assentou a necessidade de
revolvimento fático-probatório para afastar a união estável.
5. Inexiste omissão quanto ao dissídio e ao
porque se
REsp n. 1.454.643/RJ,
registrou a inviabilidade de conhecimento pela alínea
em razão da incidência de
c
óbice sumular.
6. A multa do
§ 2o, do CPC não se aplica, ausente intuito protelatório na
art. 1.026,
oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
2. Inexiste omissão quanto a alegado dissídio quando o acórdão embargado
enfrentou a inviabilidade de conhecimento pela alínea . 3. Não se impõe a multa
c
do
§ 2o, do CPC quando ausente intenção protelatória.”
art. 1.026,
CPC, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.026, § 2o
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Seção, julgados em 14/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026 22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 56c2aa01-9285-438a-98a0-dac27ee71ba8

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2053708 - AC(2023/0052456-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: W A DE S
ADVOGADOS
: RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
JOSE PERDIZ DE JESUS - DF010011
LAURA MARIA HYPOLITO PENTAGNA - DF070076
GERALDO NEVES ZANOTTI - AC002252
EMBARGADO
: T F T
ADVOGADOS
: LUCAS MARTINS BORGHI - AC005696
GILLIARD NOBRE ROCHA - AC002833
EMMILY TEIXEIRA DE ARAÚJO - AC003507
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO
DE UNIÃO ESTÁVEL. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento aos recursos
especiais, em razão da inexistência de ofensa ao
do CPC e da incidência
art. 1.022
da Súmula n. 7 do STJ quanto ao reexame de fatos e provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à inaplicabilidade
da Súmula n. 7 do STJ diante da revaloração jurídica da moldura fática e da
análise dos fatos sobre oficialização, coabitação e convivência familiar; (ii) saber
se há omissão quanto ao precedente
que distinguiria
REsp n. 1.454.643/RJ
“namoro qualificado” de união estável; e (iii) saber se é cabível a multa do
§ 2o, do CPC por caráter protelatório.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA54906382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:48
Código de Controle do Documento: cf158f72-bd17-4469-a535-651494f932c5

4. Não há omissão quanto à tese de superação da Súmula n. 7 do STJ por
revaloração jurídica, pois o acórdão embargado assentou a necessidade de
revolvimento fático-probatório para afastar a união estável.
5. Inexiste omissão quanto ao dissídio e ao
porque se
REsp n. 1.454.643/RJ,
registrou a inviabilidade de conhecimento pela alínea
em razão da incidência de
c
óbice sumular.
6. A multa do
§ 2o, do CPC não se aplica, ausente intuito protelatório na
art. 1.026,
oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
2. Inexiste omissão quanto a alegado dissídio quando o acórdão embargado
enfrentou a inviabilidade de conhecimento pela alínea . 3. Não se impõe a multa
c
do
§ 2o, do CPC quando ausente intenção protelatória.”
art. 1.026,
CPC, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.026, § 2o
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Seção, julgados em 14/11/2023.
RELATÓRIO
W. A. DE S. opõe embargos de declaração ao acórdão de fls. 1.296-
1.313, que, em recursos especiais interpostos na ação de reconhecimento e
dissolução de união estável
alimentos e partilha de bens, afastou a alegada
c/c
violação ao
do CPC, aplicou o óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à
art. 1.022
pretensão de reexame de fatos e provas e, ao final, negou provimento aos recursos
especiais.
O acórdão foi assim ementado (fl. 1.296):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO
ART. 1.022
ESTÁVEL. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com
Documento eletrônico VDA54906382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:48
Código de Controle do Documento: cf158f72-bd17-4469-a535-651494f932c5

alimentos e partilha de bens, em que a parte autora pleiteou o reconhecimento e a
2. Sentença de primeiro grau que reconheceu a união estável, decretou a partilha de
bens na proporção de 50% para cada parte, indeferiu os pedidos de alimentos e de
partilha de investimentos e aplicações bancárias, e fixou honorários advocatícios em
15% sobre o valor da causa, com sucumbência de 20% para a autora e 80% para o
réu.
3. Acórdão do Tribunal de Justiça que deu parcial provimento aos recursos,
excluindo da partilha os semoventes, incluindo créditos de aplicações financeiras e
redefinindo critérios de partilha de bens financiados, além de redistribuir os ônus
sucumbenciais em 33,33% para a autora e 66,67% para o réu.
4. Recursos especiais interpostos por ambas as partes, com alegações de omissão,
obscuridade, erro na fixação de sucumbência e ausência de requisitos para o
reconhecimento da união estável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto ao
critério de partilha do apartamento financiado; (ii) saber se a união estável foi
corretamente reconhecida, considerando a alegação de “namoro qualificado”; (iii)
saber se a distribuição dos ônus sucumbenciais foi adequada, considerando a
alegação de sucumbência mínima da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Corte de origem analisou de forma clara e fundamentada todas as questões
relevantes, não havendo omissão ou obscuridade no acórdão. A partilha do
apartamento financiado foi definida com base no valor de mercado, considerando o
percentual quitado até a separação.
7. O reconhecimento da união estável foi fundamentado em elementos probatórios
que demonstraram a convivência pública, contínua e com objetivo de constituição
de família, afastando a tese de “namoro qualificado”. A revisão desse entendimento
demandaria reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.
8. A distribuição dos ônus sucumbenciais foi realizada com base na proporção de
êxito e insucesso das partes, sendo inviável a revisão do percentual fixado em
recurso especial, também em razão da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos especiais desprovidos.
Tese de julgamento: 1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando o tribunal de
art. 1.022
origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido nem negativa da prestação jurisdicional. 2. O reexame de fatos e provas é
vedado na via do recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 85, § 2o, 86, parágrafo único, 489,
CPC/2015,
1.022;
arts. 1.659, I e II, 1.723, 1.725.
CC/2002,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp 2.200.557/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13.10.2025; STJ, AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp 2.131.206/PR,
em 23.10.2023.
Documento eletrônico VDA54906382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:48
Código de Controle do Documento: cf158f72-bd17-4469-a535-651494f932c5

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto à
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ quando a controvérsia reside em
revaloração jurídica da moldura fática reconhecida pelo Tribunal de origem que,
segundo sustenta, evidenciariam apenas “namoro qualificado”.
Afirma que há omissão quanto ao precedente
que
REsp n. 1.454.643/RJ,
distinguiria “namoro qualificado” de união estável por ausência de affectio
maritalis presente e contemporânea.
Requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões e, superado
o óbice da Súmula n. 7 do STJ, proceder à revaloração jurídica dos fatos para
afastar a união estável reconhecida.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1.325-1.330,
em que se pleiteia a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por recurso
manifestamente protelatório (art. 1.026, § 2o, do CPC), além da manutenção do
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, cabem embargos
art. 1.022,
de declaração contra qualquer decisão judicial para: (i) esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material. Parágrafo
único.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula n.
7 do STJ e ao distinguishing do precedente da Terceira Turma.
Documento eletrônico VDA54906382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:48
Código de Controle do Documento: cf158f72-bd17-4469-a535-651494f932c5

Quanto à primeira omissão, afirma que a questão referente à
possibilidade de revaloração jurídica da moldura fática, com afastamento da
Súmula n. 7 do STJ, foi suscitada no recurso especial e teria sido ignorada.
O voto reproduziu os elementos fáticos considerados pela Corte
estadual, inclusive o planejamento de oficialização com vistas ao casamento, a
coabitação e o apoio moral e material, concluindo pela presença do objetivo de
constituir família e pela impossibilidade de revisão em sede especial.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 1.308-1.310):
No que tange às alegações do recorrente W. A. DE S., no sentido de que o
acórdão reconheceu união estável sem a presença dos requisitos necessários e,
portanto, os bens em questão não devem ser partilhados, extrai-se do acórdão que a
Corte estadual entendeu de forma diametralmente oposta.
Conforme consta nas fls. 1.050-1.052, o Tribunal de origem afastou a tese de
“namoro qualificado” e consignou que as partes efetivamente possuíam intenção de
constituir família, pois, entre outros motivos, iniciaram a montagem de apartamento
destinado à moradia do casal, havia convivência entre as respectivas famílias,
planejamento de viagens conjuntas, apoio moral e material entre as partes, inclusive
com decisão em conjunto relacionadas a questões profissionais, além de haver
diversas correspondências para o endereço residencial comum e a contratação de
negócios jurídicos pelo casal, o que demonstra a intenção de ambas as partes em
compartilhar suas vidas como família.
[...]
Rever tal entendimento, de modo a concluir como pretende a agravante, que
não restou configurada a existência de união estável e por consequência os bens não
deveriam ser partilhados, demandaria o reexame de provas, o que é incabível em
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

Como visto, no acórdão embargado consta que a pretensão de afastar a
união estável exigiria revolvimento fático-probatório, razão pela qual se aplicou a
Súmula n. 7 do STJ, enfrentando, de forma suficiente, a tese de não incidência do
óbice com base em revaloração jurídica.
Assim, não há omissão a ser sanada.
Documento eletrônico VDA54906382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:48
Código de Controle do Documento: cf158f72-bd17-4469-a535-651494f932c5

No que se refere à alegada omissão quanto ao dissídio e ao precedente
no acórdão embargado, a questão foi enfrentada ao
REsp n. 1.454.643/RJ,
consignar a inviabilidade do conhecimento pela alínea c em razão da incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Concluiu-se, nesse julgamento, que a divergência não poderia ser
conhecida quando a pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-
probatório.
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte
embargante foi examinado e afastado com fundamento específico no óbice
sumular aplicado.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil, formulado na impugnação aos embargos de declaração,
registre-se que a simples oposição de embargos, ainda que não configurada
nenhuma das hipóteses de cabimento, não enseja a incidência da penalidade
quando não há a intenção protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
Documento eletrônico VDA54906382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:48
Código de Controle do Documento: cf158f72-bd17-4469-a535-651494f932c5

imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54906382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:48
Código de Controle do Documento: cf158f72-bd17-4469-a535-651494f932c5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.053.708 / AC
Número Registro: 2023/0052456-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01003554820228010000 07017494320198010001 1003554820228010000 7017494320198010001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : W A DE S
ADVOGADOS
: RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
GERALDO NEVES ZANOTTI - AC002252
JOSE PERDIZ DE JESUS - DF010011
LAURA MARIA HYPOLITO PENTAGNA - DF070076
RECORRENTE : T F T
ADVOGADOS
: GILLIARD NOBRE ROCHA - AC002833
EMMILY TEIXEIRA DE ARAÚJO - AC003507
LUCAS MARTINS BORGHI - AC005696
RECORRIDO
: W A DE S
ADVOGADO
: GERALDO NEVES ZANOTTI - AC002252
RECORRIDO
: T F T
ADVOGADOS
: GILLIARD NOBRE ROCHA - AC002833
EMMILY TEIXEIRA DE ARAÚJO - AC003507
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
Documento eletrônico VDA56084297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:20
Código de Controle do Documento: 949e618f-f15f-40d0-a5fe-ee16f5a96558

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : W A DE S
ADVOGADOS
: RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
JOSE PERDIZ DE JESUS - DF010011
LAURA MARIA HYPOLITO PENTAGNA - DF070076
GERALDO NEVES ZANOTTI - AC002252
EMBARGADO : T F T
ADVOGADOS
: LUCAS MARTINS BORGHI - AC005696
GILLIARD NOBRE ROCHA - AC002833
EMMILY TEIXEIRA DE ARAÚJO - AC003507
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:20
Código de Controle do Documento: 949e618f-f15f-40d0-a5fe-ee16f5a96558